Tribunal: STF
Processo: RE 75942
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-05
Data de publicação: 1974-12-05

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO E NULIDADE DE ESCRITURA. NÃO INCIDE A
PRESCRIÇÃO QUINQUENARIA ESTABELECIDA EM FAVOR DA UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS E SUAS AUTARQUIAS, NAS AÇÕES REAIS, COMO ASSENTADO NA
DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. A AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO
E TIPICAMENTE REAL, QUE SÓ PRESCREVE EM DEZ ANOS ENTRE PRESENTES E,
ENTRE AUSENTES, EM QUINZE, NOS TERMOS DO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL,
ALTERADO PELA LEI N. 2.437/55. VERIFICADOS, ENTRETANTO, OS
REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO USUCAPIAO ORDINÁRIO, PREVISTO
NO ARTIGO 551 DO ALUDIDO CÓDIGO, LAPSO DE TEMPO, JUSTO TÍTULO E BOA
FÉ, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.